Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-86.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, uma vez que a parte autora passageira sofreu lesões leves, com afastamento do trabalho por dois

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, uma vez que a parte autora passageira sofreu lesões leves, com afastamento do trabalho por dois dias, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, dado que não demonstrada a culpa parcial ou exclusiva da parte autora passageira, nem culpa exclusiva de terceiro, dado que a freada brusca realizada pelo motorista da parte ré, para evitar a colisão com outro veículo estava à frente, mas que ainda assim o abalroou, o que acarretou a queda da parte passageira, é considerado fortuito interno, incapaz, por isso, de afastar a responsabilidade civil do transportador, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS – As lesões leves sofridas pela parte autora, com afastamento do trabalho por dois dias, configuram, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante - Mantida a r. sentença, no que concerne ao valor da indenização por danos morais, na quantia de R$8.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
JUROS DE MORA – Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001165-86.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S.A., é apelada TATIANE
EVANGELISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35072
Apelação Cível no 1001165-86.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional VI de Penha de França
Apelante: Ambiental Transp Urbanos S/A
Apelado: Tatiane Evangelista dos Santos (Justiça Gratuita)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Configurado
o
inadimplemento contratual e o defeito do serviço
prestado pela parte ré transportadora, consistente no
descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do
passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante
todo o trajeto, até o destino final da viagem, uma vez que
a parte autora passageira sofreu lesões leves, com
afastamento do trabalho por dois dias, e não
caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade,
dado que não demonstrada a culpa parcial ou exclusiva
da parte autora passageira, nem culpa exclusiva de
terceiro, dado que a freada brusca realizada pelo
motorista da parte ré, para evitar a colisão com outro
veículo estava à frente, mas que ainda assim o abalroou,
o que acarretou a queda da parte passageira, é
considerado fortuito interno, incapaz, por isso, de afastar
a responsabilidade civil do transportador, de rigor o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da
ré transportadora na obrigação de indenizar a autora
passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS As lesões leves sofridas pela parte
autora, com afastamento do trabalho por dois dias,
configuram, por si só, fato gerador de dano moral,
porquanto com gravidade suficiente para causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante - Mantida a r. sentença, no que concerne ao
valor da indenização por danos morais, na quantia de
R$8.000,00, com incidência de correção monetária a
partir do arbitramento.
JUROS DE MORA Os juros simples de mora incidem
na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art.
161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por
envolver responsabilidade contratual.
Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao relatório da r. sentença de fls. 110/115,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, com
fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado por TATIANE EVANGELISTA DOS SANTOS contra
AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A e, o faço para: a) condenar a ré
ao pagamento de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais, com
atualização monetária pela tabela prática do E. TJSP a partir desta data (Súmula
362, STJ) e juros legais de mora a base de 1% ao mês a partir da data da citação
por se tratar de responsabilidade contratual e, b) considerando a sucumbência
recíproca, cada parte arcará com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte adversa, no
importe de 10% do valor atualizado da condenação, vedada a compensação, nos
termos do art. 85, §2o, §14o e 86, caput, todos do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3o do mesmo Estatuto Processual
por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita. P.R.I.”
Apelação da parte ré (fls. 118/133), sustentando que:
(a) “a apelada não sofreu qualquer lesão, não tendo havido qualquer incapacidade,
sendo liberada do Hospital logo em seguida a ocorrência do fato, não sendo
constatado nenhuma fratura”; (b) “não há provas de que a queda ocorreu pela
prestação defeituosa de serviços”; (c) “os fatos narrados na inicial e a
documentação juntada não refletem em danos morais, e sim, em mero
aborrecimento, o qual é impassível de indenização”; (d) “no dia dos fatos o
coletivo trafegava pela Avenida Aricanduva, em sua correta mão de direção e em
velocidade compatível com o local, quando um caminhão que estava à sua frente
freou bruscamente e o motorista do ônibus teve que frear para não colidir com o
caminhão, mas não houve tempo hábil para tanto e acabou colidindo”; (e) “tendo
o dano decorrido, exclusivamente, da conduta do caminhão, que freou
repentinamente na frente do coletivo, não há responsabilidade da empresa ré em
ressarcir a apelada”; (f) “a apelada envolveu-se em uma queda que em nada
alterou seu cotidiano, posto que não sofreu lesões ou danos à sua imagem, honra,
ou qualquer outro direito à sua personalidade”; (g) “os juros moratórios somente
podem ser contados a partir do arbitramento da condenação, pois somente pode
ser imputada a mora quando a quantia a ser paga for fixada”.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte apelada (fls. 144/150), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os
pedidos da inicial.
2. Mantém-se a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1. A prestação de serviço de transporte de pessoas
configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme
preceitua o art. 732 do CC/02, daí porque as pessoas jurídicas de direito privado,
prestadoras do serviço público de transporte de passageiros, respondem
objetivamente pelos danos causados, a teor do art. 734, do CC/2002, e art. 14, do
CDC, e que somente pode ser elidida por caso fortuito, força maior, culpa
exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro, daí por que o simples
inadimplemento contratual, por meio do descumprimento da cláusula de
incolumidade, é fato gerador da responsabilidade, sendo dispensada qualquer
prova de culpa por parte do transportador ou de seu preposto.
Neste sentido, a orientação de:
(a) de Sérgio Cavalieri Filho: “Além da abrangência
do conceito de serviço adotado em seu art. 3o, §2o, o Código do Consumidor tem
regra específica no art. 22 e parágrafo único. Ficou ali estabelecido que os
órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, além de
serem obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros,
respondem pelos danos que causarem aos usuários, na forma prevista no
Código de Defesa do Consumidor. Não há como nem porque contestar,
portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos casos de
acidentes ocorridos por ocasião do transporte de passageiros por se tratar de
serviços públicos. [...] no que diz respeito à responsabilidade contratual do
transportador, o Código de Defesa do Consumidor, quase nada mudou, pois, como
já vimos, essa responsabilidade já era objetiva desde 1912 [refere-se ao Decreto
2.681/12]. O que o Código fez e isso me parece importante foi mudar o
fundamento dessa responsabilidade, que agora não é mais o contrato de transporte
mas sim a relação de consumo, contratual ou não. Mudou também seu fato
gerador, deslocando-o do descumprimento da cláusula de incolumidade para o
vício ou defeito do serviço consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
que diz: [...] Esse defeito pode ser de concepção (que se instara quando o serviço
está sendo realizado), pode ser de prestação (que ocorre quando o serviço está
sendo idealizado), e ainda de comercialização (por má informação sobre a
utilização do serviço). Em qualquer caso, entretanto, é irrelevante que o
defeito seja ou não imprevisível. O fornecedor do serviço terá que indenizar
desde que demonstrada a relação de causa e efeito entre o defeito do serviço e
o acidente de consumo, chamado pelo Código de fato do serviço. O Código
Civil, como não poderia deixar de ser consolidou toda essa evolução jurídica no
texto do art. 734 que diz (...). O art. 732 do Código Civil de 2002 inovou quanto à
regra de aplicação da lei geral e especial ao dispor: (...) A regra, como sabido
desde os bancos escolares, é que a lei especial prevalece sobre a geral, mormente
quando aquela (lei especial) é de ordem pública. Assim, dada a natureza do de
lei especial, o CDC deveria prevalecer em eventual conflito com as normas
(gerais) do Código Civil. Mas o art. 732 do Código Civil, repita-se, inovou
expressamente essa regra. Na prática, entretanto, nada influirá em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC, porque as normas do Código Civil não são negativas para os
consumidores, pelo contrário, em algumas hipóteses são até mais vantajosas,
como no caso de exclusão de responsabilidade. O CDC, no art. 14, § 3o, item
II, admite a exclusão da responsabilidade do fornecedor no caso de culpa
exclusiva de terceiro, ao passo que o Código Civil, em seu art. 735,
expressamente não admite a exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a
positivação da antiga Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. [...] No que
tange às regras que enunciam condutas e suas conseqüências, a toda relação de
consumo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Porém, se o Código Civil
em vigor a partir de 2003, tem alguma norma que especificamente regula a relação
de consumo, nesse caso, há de se aplicar a norma do Código Civil, isso porque se
trata de lei mais recente. Como exemplo, lembro as disposições que temos hoje
sobre o contrato de transporte de pessoas ou coisas que integram o novo Código
Civil, e que compõem um capítulo próprio, não constantes do Código Civil de
1916. Ora, todos sabemos que transporte é uma relação de consumo estabelecida
entre o fornecedor de um serviço e o consumidor desse serviço. Embora o
legislador tenha posto isso no Código Civil, na verdade, ele está regulando uma
relação de consumo, à qual se aplica o Código Civil, não o Código de Defesa do
Consumidor” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p.
315/317, o destaque não consta do original); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: (b.1) “(...) A responsabilidade do transportador em relação aos
passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738,
parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por
fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e
exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade
de transporte. Desse modo, o simples inadimplemento contratual, por meio
do descumprimento da cláusula de incolumidade, é fato gerador da
responsabilidade, sendo dispensada qualquer prova de culpa por parte do
transportador ou de seu preposto. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL, CIVIL
E CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO.
PRAZO. ART. 27 DO CDC. NOVA INTERPRETAÇÃO, VÁLIDA A PARTIR
DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. - O CC/16 não disciplinava
especificamente o transporte de pessoas e coisas. Até então, a regulamentação
dessa atividade era feita por leis esparsas e pelo CCom, que não traziam
dispositivo algum relativo à responsabilidade no transporte rodoviário de pessoas.
- Diante disso, cabia à doutrina e à jurisprudência determinar os contornos da
responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço de transporte de passageiros.
Nesse esforço interpretativo, esta Corte firmou o entendimento de que danos
causados ao viajante, em decorrência de acidente de trânsito, não importavam em
defeito na prestação do serviço e; portanto, o prazo prescricional para ajuizamento
da respectiva ação devia respeitar o CC/16, e não o CDC. - Com o advento do
CC/02, não há mais espaço para discussão. O art. 734 fixa expressamente a
responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados às pessoas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele transportadas, o que engloba o dever de garantir a segurança do passageiro, de
modo que ocorrências que afetem o bem-estar do viajante devem ser classificadas
de defeito na prestação do serviço de transporte de pessoas. - Como decorrência
lógica, os contratos de transporte de pessoas ficam sujeitos ao prazo prescricional
específico do art. 27 do CDC. Deixa de incidir, por ser genérico, o prazo
prescricional do Código Civil. Recurso especial não conhecido." (REsp
958.833/RS, 3a Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 25/2/2008)
"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE
FERROVIÁRIO. 'PINGENTE'. CULPA CONCORRENTE. PRECEDENTES DA
CORTE. I - É dever da transportadora preservar a integridade física do passageiro
e transportá-lo com segurança até o seu destino. II - A responsabilidade da
companhia de transporte ferroviário não é excluída por viajar a vítima como
'pingente', podendo ser atenuada se demonstrada a culpa concorrente. Precedentes.
Recurso especial parcialmente provido." (REsp 226.348/SP, 3a Turma, Rel. Min.
CASTRO FILHO, DJ de 23/10/2006) (...)” (Ag 1371593/MS, rel. Min. Raul
Araújo, data da publicação: 26/09/2011, o destaque não consta do original); e
(b.2) “(...) II - Violação dos arts. 732 e 206 do CC No que se refere à legislação
aplicável ao caso, cumpre salientar que a prestação de serviço de transporte
de pessoas configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo
CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02. Aliás, mesmo na vigência do
CC/16, inexistia discussão acerca da aplicabilidade do CDC ao serviço de
transporte de passageiros, havendo controvérsia apenas quanto ao fato da
segurança do viajante constituir defeito inerente a esse serviço. Contudo, tendo o
novel Código Civil consignado expressamente a responsabilidade objetiva do
transportador de pessoas, o que abrange inclusive a incolumidade dos
passageiros, ocorrências que afetem o bem-estar do viajante podem e
devem ser classificadas de defeito na prestação do serviço de transporte de
pessoas, nos termos do art. 14 do CDC. Dessa forma, encontra-se o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de
que os contratos de transporte de pessoas ficam sujeitos ao prazo prescricional
específico do art. 27 do CDC, de 05 (cinco) anos. Deixando de incidir, por ser
genérico, o prazo prescricional do art. 206, § 3o, V, do CC/02, que substituiria, no
particular, o art. 177 do CC/16” (Ag. 1145672, rel. Min. João Otávio de Noronha,
j. 17.09.09, o destaque não consta do original).
2.2. Em ação de responsabilidade civil promovida
contra empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros,
incumbe: (a) ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 333, I, do CPC/1973 (correspondente ao art. 373, I, CPC/2015), ou
seja, do dano e sua condição de passageiro; e (b) ao réu, nos termos do art. 333, II,
do CPC/1973 (correspondente ao art. 373, II, CPC/2015), demonstrar que o
evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da
vítima ou fato exclusivo de terceiro.
Neste sentido, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo:
“Ou seja, domina a responsabilidade objetiva. Para eximir-se da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar, cumpre ao transportador provar a culpa da vítima, ou caso fortuito ou
de força maior. Para a vítima ou o lesado, basta provar o transporte e o dano.
A seguinte decisão bem aprecia a natureza da obrigação: 'tratando-se de acidente
com veículo pertencente a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público de transporte coletivo urbano, impõe-se a análise do feito sob a ótica da
responsabilidade objetiva, sendo, portanto, desnecessária a prova da culpa do
preposto da empresa transportadora, mormente se não se desincumbiu esta de
demonstrar que houve um fator de exclusão de sua responsabilidade, qual seja a
culpa exclusiva da vítima na produção do evento ou mesmo hipótese de culpa
concorrente, que pudesse atenuar ou reduzir proporcionalmente a indenização
cabível' ” (“Responsabilidade civil”, 3a ed., Forense, 2007, Rio de Janeiro, p. 442);
e (b) Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador
assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a
mercadoria sem avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o
inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano
ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou
por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por
fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação
tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao
local de destino” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p.
311, o destaque não consta do original).
Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor percepção
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine
[refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do
consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade,
diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa
exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto
consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor
(réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e
controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão
do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as
características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC
só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo.
Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol.
I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).
2.3. Constitui excludente de responsabilidade do
transportador, relativamente a danos à pessoa transportada, a ocorrência de
configuração de caso fortuito externo, ou seja, fato exclusivo de terceiro,
inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a
atividade prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a orientação de Sergio Cavalieri
Filho: “Os modernos civilistas, tendo em vista a presunção de responsabilidade do
transportador, dividem o caso fortuito em interno e externo. Entende-se por
fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à
organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade
desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio
do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno,
por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão ligados à
organização do negócio explorado pelo transportador. A empresa noticiou, faz
algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte
fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar
o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O
fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à
organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a
empresa, como fenômenos da Natureza tempestades, enchentes etc. Duas
são, portanto, as características do fortuito externo: autonomia em relação
aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o
denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem,
tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o
fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é,
o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio.
Esse entendimento continua sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art.
734, há pouco visto, só exclui responsabilidade do transportador no caso de força
maior ou seja, fortuito externo. O mesmo se diga em relação ao Código do
Consumidor, no qual, para que se configure a responsabilidade do fornecedor de
serviço (art.14), basta que o acidente de consumo tenha por causa um defeito do
serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de prestação ou
comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de um
defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do
transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de
serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) não se referiu ao caso
fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito
externo o exonera do dever de indenizar.” (“Programa de Responsabilidade Civil”,
9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318/319, item 93.1.).
2.4. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que:
(a) restou incontroverso que a parte autora, no dia
17.01.2019, estava na condição de passageira do coletivo descrito na inicial,
quando o motorista foi obrigado a frear o veículo de forma brusca, para evitar a
colisão com outro veículo que estava à frente, mas ainda assim o abalroou, o que
acarretou a queda da parte passageira, a qual “sofreu lesões leves e ficou afastada
por dois dias de seus afazeres, conforme comprovado pelas fotos de fls. 22/24”,
conforme a própria declaração da parte ré (fls. 49);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(b) a prova documental juntada, consistente em
boletim de ocorrência (fls. 15/18), imagens do acidente (fls. 19/21) e atestado
médico (fls. 25), é apta a demonstrar a ocorrência do acidente, bem como a
necessidade de afastamento da parte autora de suas atividades laborais por dois
dias, a contar do dia do abalroamento; e
(c) a ré transportadora não produziu prova de
fortuito externo configurador de excludente de responsabilidade, no evento
danoso, compreendendo as lesões leves, com afastamento do trabalho por dois
dias, decorrentes da colisão em que se envolveu o veículo que a transportava na
condição de passageira, sendo certo que nenhuma prova produzida permite o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial do
autor, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade da ré transportadora.
Desnecessário perquirir sobre a culpa dos condutores
dos veículos envolvidos no acidente com o coletivo da parte ré, que transportava a
parte autora, uma vez que colisões de veículos, em vias públicas, mesmo que, por
culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por
isso, de afastar a responsabilidade civil do transportador.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE DE
TRANSITO PROVOCADO POR ATO CULPOSO DE TERCEIRO.
FORTUITO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
TRANSPORTADOR CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Ramiro Liberal da
Silva interpôs recurso especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
assim ementado (e-STJ, fl. 478): Apelação. Ação de indenização por danos morais
c.c tutela antecipada. Contrato de transporte. Ausência de culpa exclusiva da ré.
Prova que incumbe ao autor. Aplicação do artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II,
da Lei 8078/90. Decisão mantida. Recurso não provido. Sustentou o recorrente
negativa de vigência aos arts. 186, 734, 735, 927, 932, III e 949 do CC; 302 e 348
do CPC/1973; e 6o e 14, caput, do CDC, além de dissídio jurisprudencial.
Afirmou, para tanto, ser obrigação da empresa transportadora "zelar pela
tranquilidade e bem estar dos seus passageiros durante o transporte deles, devendo
entregá-los incólumes em seu destino, tanto física quanto psicologicamente" (e-
STJ, fl. 494), acrescentando que, "por menor que seja a lesão a vítima deve ser
indenizada" (e-STJ, fl. 492). Alegou, ainda, ser imperiosa a inversão do ônus da
prova por se tratar de prestação de serviço defeituoso, para o que afirma ser
objetiva a responsabilidade da recorrida, pugnando pela procedência da ação
indenizatória por ter ficado caracterizado o dano moral. O apelo nobre não foi
admitido, em razão da incidência da Súmula 7/STJ, bem como por não ter ficado
demonstrado o dissídio jurisprudencial, o que ensejou a interposição do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo em recurso especial. Brevemente relatado, decido. Extrai-se da narrativa
dos fatos feita pelo acórdão (que ficou incontroversa), os quais subsidiaram o
afastamento da responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo, que o
acidente foi provocado por fato de terceiro. Ao menos é possível inferir isso
quando o aresto impugnado afirma o seguinte (e-STJ, fl. 481): [...] a requerida
alegou que seu preposto colidiu na traseira de outro coletivo, contudo por culpa
deste, o qual agiu com culpa, pois além de ultrapassar o sinal vermelho, frenou
brusca e inesperadamente, dando causa ao acidente. O motorista do terceiro
veículo afirmou que 'transitava pela Av. Cupecê, sentido bairro-centro, quando a
uma determinada altura quando diz que foi obrigado a brecar o veículo, em razão
de um motociclista ter-lhe 'fechado' a passagem. Segundos depois, o ônibus da
empresa METRA, se deslocando no mesmo sentido, chocou-se contra a traseira do
seu veículo.' (fls. 19). A ré demonstrou que seu preposto não agiu com
negligência, imprudência ou imperícia, mormente porque o infortúnio foi causado
em razão de ato de terceiro. A prova emprestada de fls. 199/201 confirma o
ocorrido. Entretanto, a responsabilidade objetiva inerente aos transportes
públicos somente pode ser afastada quando o fato é exclusivo de terceiro.
Acidente de trânsito, tal como exposto no acórdão impugnado, não tem o
condão de romper o nexo de causalidade entre a ação e o resultado. Com
efeito, o evento era previsível e evitável. Previsível porque o veículo colidido
ultrapassou o sinal vermelho, isto é, agiu de modo a contribuir para
necessidade de maior atenção do ônibus de transporte de passageiros que
vinha atrás. Era evitável porque deveria manter vigilância quanto às
condições e normas de trânsito, como a de conservar distância segura de
veículo que vinha na frente. Tais circunstâncias, a meu juízo, não tem o
condão de excluir a responsabilidade objetiva. O fato de terceiro deve ser
decorrente de evento imprevisível e inevitável praticado por terceiro. Nesse
sentido:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE
ONEROSO DE PASSAGEIROS. EXCLUDENTES DA OBRIGAÇÃO
REPARATÓRIA. ARESTO EMBARGADO: ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROVOCADO POR ATO CULPOSO DE TERCEIRO. FORTUITO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR
CONFIGURADA. ACÓRDÃO PARADIGMA: PEDRA ARREMESSADA
CONTRA ÔNIBUS. ATO DOLOSO DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR.
FORTUITO
EXTERNO.
RESPONSABILIDADE
AFASTADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme
concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade decorrente do
contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do
transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando
demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o
contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de
obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do
serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá
empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar
a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio,
durante todo o trajeto, até o destino final da viagem. 2. Nos moldes do
entendimento uníssono desta Corte, com suporte na doutrina, o ato culposo
de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os
riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a
responsabilidade do transportador. Por sua vez, o ato de terceiro que seja
doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à
atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo,
equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a
responsabilidade civil do fornecedor. 3. [...] 4. [...] 5. [...] 6. Embargos de
divergência não conhecidos. (EREsp 1.318.095/MG, Relator o Ministro Raul
Araújo, DJe de 14/3/2017 - sem grifo no original) Na oportunidade de
julgamento do referido embargos de divergência, o Relator consignou que "o
ato culposo de terceiro caracteriza o fortuito interno porque guarda conexão
com a atividade do transportador, relacionando-se com o risco do próprio
negócio, como sucede com os acidentes automobilísticos em relação ao
transportador". Nesse sentido, ainda: AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
AO
RECLAMO
-
INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. "Nos termos da jurisprudência firmada nesta
Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos
passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo,
força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de
terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de
transporte" (...) (REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) 2. Rever a conclusão do
Tribunal a quo acerca da responsabilidade civil reconhecida nos autos, demandaria
o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior. 3. A incidência da Súmula 7 impede o exame de dissídio
jurisprudencial, porquanto ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas ditos divergentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 1.388.228/SP, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 14/3/2017)
AGRAVO
REGIMENTAL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE EM AUTO-ESTRADA
ENVOLVENDO ÔNIBUS DE PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA DE TRANSPORTE - FORTUITO INTERNO. 1.- Na linha dos
precedentes desta Corte, acidentes ocorridos em auto-estradas, mesmo por
culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes,
por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador. 2.- Agravo
Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1318095/MG,
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 27/06/2012) Logo, a responsabilidade
objetiva da empresa transportadora, que tem o dever de conduzir incólume o
passageiro até seu destino, impõe a ela (empresa) a comprovação de
ocorrência de algumas das causas de exclusão da responsabilidade, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu no caso. Levando-se em consideração que a integridade física
compõe os direitos de personalidade, mostra-se viável a indenização por
danos morais, porquanto o recorrente - na condição de passageiro do coletivo
da empresa recorrida - sofreu lesão decorrente de freada brusca seguida de
colisão na traseira de outro veículo envolvido em acidente com terceiros,
consistente em ferimento no supercílio, devendo o Tribunal de origem
analisar as circunstâncias do caso a fim de fixar a importância - consoante os
padrões de razoabilidade e proporcionalidade - a ser paga pela empresa de
transporte, considerando a extensão dos danos sofridos pelo passageiro. Ante
o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim
de, reconhecendo a responsabilidade da empresa de transporte pelos danos
causados ao passageiro, determinar que o tribunal de origem fixe o valor
adequado à reparação do autor.” (AREsp 1196883/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, data da publicação: 09/02/2018, o destaque não consta do original).
Nenhuma
prova
produzida
permite
o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da
parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir
a responsabilidade da parte ré.
2.5. Configurado o inadimplemento contratual e o
defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no
descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, contra os
riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem,
uma vez que a parte autora passageira sofreu lesões leves, com afastamento do
trabalho por dois dias, e não caracterizada nenhuma excludente de
responsabilidade, dado que não demonstrada a culpa parcial ou exclusiva da parte
autora passageira, nem culpa exclusiva de terceiro, dado que a freada brusca
realizada pelo motorista da parte ré, para evitar a colisão com outro veículo estava
à frente, mas que ainda assim o abalroou, o que acarretou a queda da parte
passageira, é considerado fortuito interno, incapaz, por isso, de afastar a
responsabilidade civil do transportador, de rigor o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a
autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.6. Mantém-se a r. sentença, no que concerne à
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia
de R$8.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
2.6.1. As lesões leves sofridas pela parte autora, com
afastamento do trabalho por dois dias, configuram, por si só, fato gerador de dano
moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar
e sofrimento psicológico relevante.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não
há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato,
impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo
Civil” (STJ-3a Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site
do Eg. STJ).
2.6.2. Quanto à quantificação da indenização por
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização
por dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do
autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades
sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a
compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem
causa da lesada; e (b) “A fixação do valor da indenização, devida a título de danos
morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
2.6.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade.
C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum
da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira
Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-
mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse
quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE
conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A,
do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum
indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na
data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais.
Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES
BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004
PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
2.6.4.
Considerando-se
os
parâmetros
supra
indicados, e buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de
danos morais na quantia de R$8.000,00, com incidência de correção monetária a
partir do arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
31.10.2019, o valor do salário mínimo era de R$998,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 8 salários mínimos.
2.7. Os juros simples de mora incidem na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação
(CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual
os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de
1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código
Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a
Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro,
v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
2.8. Desnecessário perquirir sobre as demais
alegações das partes, visto que não alterariam o resultado do julgamento.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
percentual da verba honorária fixada pela r. sentença recorrida em favor do
patrono da parte autora, percentual este que se mostra adequado, no caso dos
autos.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos
supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator